Tribunal: TJSP
Processo: 1004792-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO CREDENCIAMENTO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO CREDENCIAMENTO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Impetração contra ato administrativo que aplicou penalidade de cassação do credenciamento do impetrante na qualidade de Diretor Geral de Centro de Formação de Condutores. Inicial que não veio instruída com prova pré-constituída da situação de fato que levaria ao reconhecimento da existência de direito líquido e certo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo. Subsistência do ato administrativo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004792-20.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
LUIZ JUOGISKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004792-20.2020.8.26.0053 -Voto no 30.408
2
VOTO No 30.408
APELAÇÃO No 1004792-20.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: JOSÉ LUIZ JUOGISKI
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Juiz de 1a Instância: Aline Aparecida de Miranda
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

ATO
ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO
QUE APLICOU A PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO
CREDENCIAMENTO ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.
3. Impetração contra ato administrativo que aplicou
penalidade de cassação do credenciamento do impetrante na
qualidade de Diretor Geral de Centro de Formação de
Condutores. Inicial que não veio instruída com prova pré-
constituída da situação de fato que levaria ao
reconhecimento da existência de direito líquido e certo.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito
líquido e certo. Subsistência do ato administrativo.
Segurança
denegada.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 68/70, cujo relatório
se adota, denegou a segurança contra ato do impetrado consistente na
Portaria DETRAN-SP no 259/19 que aplicou penalidade de cassação do
credenciamento ao Diretor Geral do Centro de Formação de Condutores
Araras Ltda.
Inconformado apela o vencido objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que ficou
demonstrada a inexistência das infrações que lhe foram imputadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004792-20.2020.8.26.0053 -Voto no 30.408
3
mostrando-se ilegal a penalidade aplicada. Aduz que houve decisão anterior
nos autos do Mandado de Segurança no 1004842-96.2017.8.26.0038, já
transitada em julgado, reconhecendo a veracidade dos fatos alegados e
determinando a invalidade da medida acautelatória de suspensão das
atividades do Centro de formação de Condutores de Araras Ltda.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual. Anota-se que o recurso
foi distribuído inicialmente à E. 7a Câmara de Direito Público que declinou da
competência em razão da existência de prevenção (fls. 115/117).
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
apelante, merece confirmação a r. sentença atacada.
Segundo estabelece a Carta Magna,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX,
CF).
“Direito líquido e certo”, ensina HELY
LOPES MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004792-20.2020.8.26.0053 -Voto no 30.408
4
judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30a ed., p. 38).
E continua o renomado autor: “Quando a
lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente
com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento
da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido
nem certo, para fins de segurança” (ob. cit.).
Na espécie não se vislumbra ilegalidade
ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa a direito
líquido e certo do impetrante. Volta-se a impetração contra a Portaria
DETRAN/SP no 259/19 que aplicou a penalidade de cassação do
credenciamento do impetrante, Diretor Geral do Centro de Formação de
Condutores Araras Ltda., por infração aos artigos 59, I, “a” e “d” e 63, I, “b”,
“h”, “i” e “n” da Portaria DETRAN-SP no 101/2016, combinados com o artigo
31, I e IV, da Res. CONTRAN no 358/2010 (fls. 16).
Pretende o apelante a desconstituição do
ato administrativo impugnado com base no reconhecimento da inexistência
de infração. Para tanto afirma que durante a inspeção realizada pelo
DETRAN uma das alunas foi obrigada a se ausentar do local, em razão de
emergência médica envolvendo seu pai, e que houve engano da secretaria
do CFC ao inserir dois outros alunos no sistema como “exceção digital”,
quando já tinham sido aprovados no exame teórico na época dos fatos.
Sucede,
porém,
que
as
questões
suscitadas versam sobre matéria de fato que demanda dilação probatória e
o mandado de segurança não se presta à pretendida discussão, uma vez
que pressupõe a existência de prova documental pré-constituída,
apresentada de plano com a inicial, da situação de fato que levaria ao
reconhecimento da certeza material do direito líquido e certo invocado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004792-20.2020.8.26.0053 -Voto no 30.408
5
impetrante.
Nesse
sentido,
há
precedentes
na
jurisprudência do Tribunal, consoante se infere da ementa dos seguintes
venerandos arestos:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR
EXCESSO DE VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA COM FUNDAMENTO EM
PRESTAÇÃO DE SOCORRO À GESTANTE - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA
DO
DIREITO
INVOCADO
COM
BASE
EM
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS CONTRADITÓRIOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM
SEDE DO REMÉDIO HERÓICO - SEGURANÇA DENEGADA QUE DEVE SER
MANTIDA, RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO
INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação no 000101792.2012.8.26.0053, Rel. Des. Ferraz de Arruda, 13a
Câmara de Direito Público, j. em 11/09/2013).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão de ver anulado o
procedimento de cassação da Carteira de Habilitação - Alegação de
que não cometeu as infrações durante o período de suspensão -
Ausência de comunicação do responsável pela infração de trânsito,
conforme faculta o CTB, art. 257, §7° - Não cabe em sede de
mandado de segurança analisar questões atinentes ao real condutor
do veículo, uma vez que descabida nesta via processual dilação
probatória - Inexistência de direito líquido e certo em favor do
impetrante - Sentença mantida - Recurso não provido” (Apelação no
0163838-81.2007.8.26.0000, Rel. Des. Peiretti de Godoy, 13a Câmara de
Direito Público, j. em 10/09/2008).
Por outro lado, há que se ressaltar que a
inicial nem sequer veio instruída com cópia em inteiro teor do processo
administrativo no qual aplicada a penalidade ao impetrante, o que por si só
impede o controle de legalidade do ato administrativo impugnado.
Afinal, os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da
legalidade a que se submete a Administração (art. 37, caput, CF), elemento
informativo de toda a atuação governamental. A consequência dessa
presunção ensina HELY LOPES MEIRELLES “é a transferência do ônus
da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004792-20.2020.8.26.0053 -Voto no 30.408
6
de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo,
a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua
anulação o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros, 32a edição, pág. 138). No mesmo sentido, confira-se: DIÓGENES
GASPARINI (Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Saraiva, p. 74) e
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, 19a ed., São
Paulo: Atlas, p. 208).
Portanto, no mandado de segurança é do
impetrante o ônus da prova de ilegalidade ou abuso de poder no ato
administrativo impugnado, prova documental pré-constituída que deve ser
apresentada desde logo com a inicial em razão do rito concentrado da ação
mandamental, o que não foi feito.
Por fim, tem-se que o Mandado de
Segurança no 1004842-96.2017.8.26.0038 foi impetrado contra a suspensão
preventiva das atividades do Centro de Formação de Condutores de Araras
Ltda. e, conforme se infere da leitura do v. acórdão fls. 25/26, a segurança
foi concedida em razão da ausência de previsão legal para aplicação da
medida e não pela demonstração da ausência da infração imputada.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator